Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. VALOR DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ABATIMENTO DE GASTOS COM INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao embargado, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc.
2. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo embargado rejeitada.
3. No caso, o embargante não demonstrou que o valor do veículo ofertado na dação em pagamento, ônus que emerge do disposto no art. 373, I, do CPC, o que somente foi possível aferir pelo cotejo das provas constantes nos autos, notadamente pelo documento de transferência do veículo (DUT) para o embargante.
4. No que tange à alegação do embargante de excesso de execução, em razão da necessidade de abatimento de gastos com instalação de energia elétrica, segundo bem salientado pela Juíza sentenciante, “o contrato celebrado entre as partes previu que as despesas com energia elétrica e demais despesas posteriores deveriam ser arcadas pelo ora embargante” (cláusula 9a do instrumento particular de cessão de direitos, obrigações e vantagens). Portanto, não há que se falar em abatimento das referidas despesas.
5. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRTO, PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de conceder ao referido apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.